Tribunal: TJES
Processo: 5008934-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008934-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR BARBOZA GUIMARAES e outros (2)
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAIXÃO AVARIADO. VAZAMENTO DE LÍQUIDO DO CORPO DURANTE O VELÓRIO. NECESSIDADE DE RETIRADA DO CORPO PARA NOVO TRATAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA URNA FUNERÁRIA. INTERRUPÇÃO DA CERIMÔNIA FÚNEBRE. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DOS FAMILIARES EM MOMENTO DE LUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESISTÊNCIA RECURSAL PARCIAL HOMOLOGADA. SENTENÇA REFORMADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 PARA CADA RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Karina Rocha da Silva
, advogada, contra sentença que, embora tenha determinado o bloqueio de contas fraudulentas no aplicativo WhatsApp utilizadas para aplicação do chamado “golpe do falso advogado”, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiros. A recorrente sustenta que a plataforma permaneceu inerte mesmo após denúncias formais, permitindo a continuidade da fraude e o uso indevido de sua imagem profissional, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência do recurso por um dos recorrentes deve ser homologada; (ii) verificar se a falha na prestação de serviços funerários, consistente em caixão avariado e vazamento do corpo durante o velório, configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, a desistência do recurso interposto por um dos recorrentes deve ser homologada, nos termos do art. 998 do CPC, por se tratar de ato unilateral que independe da concordância da parte adversa.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à figura do consumidor por equiparação.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, as provas documentais e testemunhais produzidas demonstram que o caixão fornecido se encontrava avariado e que o corpo apresentou vazamento de líquido durante o velório, circunstância que exigiu a retirada do cadáver para realização de novo tratamento e posterior substituição da urna funerária.

Tal situação ocasionou interrupção da cerimônia fúnebre e exposição dos familiares a constrangimento e sofrimento adicionais em momento de profunda fragilidade emocional.

A requerida não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou fato exclusivo de terceiro ou culpa da vítima.

A jurisprudência pátria reconhece que falhas na prestação de serviços funerários, sobretudo quando interferem na realização do velório ou no sepultamento digno do falecido, configuram violação aos direitos da personalidade dos familiares, ensejando reparação por danos morais.

Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada recorrente, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Homologada a desistência do recurso interposto por um dos recorrentes.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviços funerários, consistente no fornecimento de caixão avariado e necessidade de interrupção do velório para novo tratamento do corpo do falecido, configura dano moral indenizável aos familiares, por violar a dignidade da cerimônia fúnebre e agravar o sofrimento decorrente do luto.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Código de Processo Civil, arts. 373, II, 537, 998.

Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG – Apelação Cível nº 10000204764021001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 18/08/2021.

TJMS – Apelação Cível nº 0803222-40.2018.8.12.0021, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 29/07/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, narram os requerentes que no dia 04 de fevereiro de 2025 o irmão e tio dos requerentes faleceu, razão pela qual foi contratado os serviços da empresa requerida. Ocorre que o caixão estava avariado e o corpo apresentou sinais de vazamento de líquido e odores fortes, motivo pelo qual a requerida levou o corpo novamente e devolveu para continuação do velório. Assim, não restou alternativa senão o ingresso com a presente demanda judicial. Requer, pois: (i) seja a requerida condenada reparação dos danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) em favor do requerente Pedro e o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) em favor de Ademar e Lucimar.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais e
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Este Recurso Inominado, interposto em 26 de setembro de 2025 por Ademar Barboza Guimarães e outros contra a Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda (Grupo Zelo), busca a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais no processo nº 5008934-39.2025.8.08.0048. A defesa, representada pelo Dr. Israel Verly Campos, argumenta que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao classificar o sofrimento dos familiares decorrente de falhas no serviço funerário de um ente querido como "mero dissabor", defendendo a aplicação do conceito de consumidor por equiparação, conforme o Art. 17 do CDC. Os recorrentes sustentam que o extenso abalo emocional e as provas produzidas nos autos — incluindo depoimentos testemunhais — justificam a reparação por danos morais, requerendo, por fim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e a concessão da gratuidade de justiça.

Na petição de Id. nº 17876793, o recorrente
PEDRO LUIS ANDRÉ GUIMARÃES
requereu a desistência do Recurso Inominado interposto.

Contrarrazões apresentadas no ID 17876797, ocasião em que a empresa ré pugnou pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes
ADEMAR BARBOZA GUIMARAES e LUCIMAR BARBOZA GUIMARAES
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Pois bem. Não há óbices processuais a impossibilitar a homologação da desistência do Recurso Inominado Interposto por
PEDRO LUIS ANDRÉ GUIMARÃES
, a teor do disposto no art. 998 do CPC, posto que esta independe da concordância da parte adversa.

Entretanto, cumpre mencionar que uma vez movimentada a máquina judiciária, a desistência recursal importa na condenação da parte recorrente, não só nas custas processuais, como também nos honorários advocatícios. Isto porque, se há provocação do judiciário, por óbvio haverá sucumbência no caso de desistência, eis que derivada da própria continuidade do litígio que a parte recorrente dera causa em segundo grau de jurisdição.

A Lei nº 9.099/95 não veda a parte insatisfeita o direito de recorrer, o que também seria inconstitucional, considerando o princípio do duplo grau obrigatório de jurisdição. Contudo, a norma tenta desestimular a referida prática ao prever, tão somente, para o recorrente vencido, o pagamento dos ônus sucumbenciais. Na prática, a capitulação consentida após a parte adversa se manifestar em contrarrazões se enquadra no referido conceito, impondo-se a sua condenação nos consectários legais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização da parte autora como consumidora por equiparação.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde
objetivamente
pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos ou falhas na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado.

A parte autora instruiu seus pedidos com provas documentais aptas a corroborar as assertivas deduzidas na inicial, consistentes em registros de conversas mantidas com o atendimento da requerida, acompanhadas de fotografias do velório (ID 17875866), bem como na certidão de óbito (ID 17875865).

Compulsando os autos, verifica-se que os depoimentos das testemunhas e do informante colhidos em audiência de instrução e julgamento (ID 17876788) corroboram a narrativa autoral, evidenciando que ocorreu situação anormal durante a realização do velório. Consta dos relatos que o corpo do falecido passou a apresentar vazamento de líquido, circunstância que motivou a retirada do cadáver pela requerida para a realização de novo procedimento de tratamento, sendo posteriormente devolvido ao local para a continuidade da cerimônia aproximadamente uma hora depois, ocasião em que o caixão inicialmente utilizado, que se encontrava avariado, foi substituído por outro.

Restou, portanto, comprovado nos autos que houve a necessidade de realização de novo tratamento no corpo do falecido, bem como a substituição do caixão por outro em perfeitas condições, após o que o velório prosseguiu sem novos incidentes.

Não obstante as alegações defensivas, observa-se que a requerida não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, tampouco se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva violação aos direitos básicos do consumidor. A situação narrada revela-se especialmente gravosa, porquanto ocorreu em momento de extrema fragilidade emocional, no qual a autora se encontrava enlutada pelo falecimento de seu irmão.

Assim, resta evidente que a falha na prestação do serviço pela requerida ultrapassou os limites do dissabor ordinário, impondo à parte autora angústia e sofrimento adicionais em circunstância já naturalmente dolorosa, circunstância que justifica a reparação pelos danos morais experimentados.

Portanto, a conduta da ré gerou um dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral e o consequente dever de indenizar, conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. - Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença se o apelante logra êxito em rebater os fundamentos fáticos e jurídicos exarados e formula, ao final, pedido de reforma, ainda que parcial, de acordo com o previsto nos incisos II e III do art. 1 .010, CPC/15 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços - É patente o dever de indenização por danos morais do fornecedor de serviços funerários ante a falha na sua prestação que ocasiona violação aos direitos da personalidade do consumidor ao não lhe dar a oportunidade de sepultar adequadamente um familiar - Se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como à situação econômica das partes, não há se falar em alteração do quantum indenizatório - Atendidos os critérios previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC/15, deve ser afastada a pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais. (TJ-MG - AC: 10000204764021001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021).

Recurso de apelação interposto por Aline Alves Buono, Lucas Alves Buono e Maria Madalena Alves Buono EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO - FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM DEFEITO - NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO VELÓRIO PARA O CONSERTO DO CAIXÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. Recurso adesivo interposto por Funerária Póstumo Ltda. EMENTA . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO - FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA COM DEFEITO - NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO VELÓRIO PARA O CONSERTO DO CAIXÃO. DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO . DANOS MORAIS – PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a falha na prestação do serviço funerário pela requerida, está presente o dever de indenizar os danos sofridos pelos requerentes . É presumido o dano moral decorrente da falha da prestação do serviço funerário pela requerida, que forneceu aos requerentes caixão defeituoso, que culminou com a sua abertura durante o velório e necessidade de interrupção da cerimônia para o conserto da urna funerária. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MS - Apelação Cível: 0803222-40.2018 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, condeno a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
PEDRO LUIS ANDRÉ GUIMARÃES
, em razão da
HOMOLOGAÇÃO da desistência
.
CONDENO
este recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente (
ADEMAR BARBOZA GUIMARAES e LUCIMAR BARBOZA GUIMARAES
), quantia que deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), observada a natureza unificada do referido índice.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes
ADEMAR BARBOZA GUIMARAES e LUCIMAR BARBOZA GUIMARAES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a procedência do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Srª. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)